Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-16.2024.8.14.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800449-16.2024.8.14.0034

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FERNANDO ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. IMPUTAÇÃO A DESCENDENTE CONTRA AVÓ. ESCUSA ABSOLUTÓRIA DO ART. 181, II, DO CP. INAPLICABILIDADE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 183, III, DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA DE INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra Fernando Rocha da Silva, imputando-lhe a prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), ao fundamento de incidência da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal. O juízo de origem entendeu tratar-se de furto praticado contra ascendente, reconhecendo a isenção de pena e rejeitando a denúncia com base nos incisos II e III do art. 395 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal é aplicável ao caso de furto cometido por neto contra avó que, à época dos fatos, era maior de 60 anos, diante da ressalva expressa contida no art. 183, III, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A escusa absolutória do art. 181, II, do CP não se aplica quando a vítima do crime patrimonial for maior de 60 anos, nos termos da ressalva expressa do art. 183, III, do Código Penal, incluída pela Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

4.

A norma prevista no art. 183, III, é objetiva e não admite interpretação restritiva ou condicionada, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, devendo ser aplicada automaticamente diante da comprovação da idade da vítima.

5.

No caso concreto, restou comprovado que a vítima contava 65 anos à época da subtração de seus bens, sendo inaplicável a isenção de pena e descabida a rejeição da denúncia com fundamento em escusa absolutória.

6.

A denúncia descreve fato típico em tese, com narrativa suficiente de autoria e materialidade, e não há causa de extinção de punibilidade ou ausência manifesta de justa causa, o que impõe o regular processamento da ação penal.

7.

A alegação defensiva de atipicidade material ou princípio da insignificância não pode ser acolhida em juízo de prelibação, por demandar análise aprofundada de provas, própria da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal não se aplica quando a vítima do crime patrimonial for maior de 60 anos, por força da exceção prevista no art. 183, III, do mesmo diploma legal.

2.

A regra do art. 183, III, do CP tem aplicação automática e objetiva, independentemente da natureza do vínculo familiar ou de eventual ausência de vulnerabilidade concreta da vítima.

3.

Existindo descrição válida dos fatos e indícios mínimos de autoria e materialidade, deve a denúncia ser recebida e a ação penal prosseguir regularmente, sendo incabível a rejeição com base em valoração subjetiva ou presunção de baixa ofensividade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 181, II; 183, III; CPP, arts. 395, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Criminal 1500615-49.2021.8.26.0431, Rel. Des. Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.06.2023, DJe 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (Petição – ID 26013338) contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua (Decisão – ID 26013337), que rejeitou a denúncia oferecida contra FERNANDO ROCHA DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime descrito no
art. 155, caput, do Código Penal
, sob o fundamento de incidência da escusa absolutória prevista no
art. 181, II, do CP.

Consta da denúncia (ID 26013336) que o denunciado teria subtraído de sua avó um aparelho celular, um cartão bancário com senha, documentos pessoais e a quantia aproximada de R$ 200,00. O magistrado entendeu tratar-se de furto praticado contra ascendente, reconhecendo a isenção de pena e rejeitando a denúncia nos termos do art. 395, II e III, do CPP.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID
26013339
), sustenta que a vítima possuía 65 anos de idade à época dos fatos, circunstância que atrai a incidência da exceção prevista no art. 183, III, do CP, que afasta expressamente a aplicação da escusa absolutória para crimes praticados contra maiores de 60 anos.

A defesa apresentou contrarrazões (ID
26013350
), alegando a inaplicabilidade automática do art. 183, III, sustentando interpretação teleológica e principiológica da norma, além de suscitar insignificância e ausência de ofensividade relevante.

O juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID
26013352
). A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Parecer – ID
26020441
), afirmando ser evidente a inaplicabilidade da escusa absolutória diante da idade da vítima.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à correta aplicação, ou não, da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal, frente à incidência da regra excepcional do art. 183, III, do mesmo diploma legal.

O juízo de origem rejeitou a denúncia sob o argumento de que o crime fora praticado contra ascendente, atraindo a isenção de pena. Contudo, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto normativo aplicável.

O art. 183, III, do Código Penal estabelece, de maneira expressa e objetiva, que
não se aplica a isenção prevista no art. 181, II, quando a vítima for maior de 60 anos
. Trata-se de norma especial e de natureza restritiva, cuja incidência é automática diante da mera verificação da idade da vítima, sem que o intérprete possa criar condicionamentos ou requisitos não previstos pelo legislador.

No caso concreto, é incontroverso – conforme documentos anexados ao inquérito (ID
26013336
, fls. 4/6) – que a vítima, avó do denunciado, contava com 65 anos à época da subtração. Assim, a aplicação da exceção legal é imperativa, afastando por completo a possibilidade de reconhecimento da escusa absolutória.

O argumento defensivo de que o art. 183, III deve ser interpretado conforme princípios da intervenção mínima e proporcionalidade não pode prevalecer. A norma é objetiva e visa proteger a pessoa idosa, considerada pelo ordenamento jurídico como grupo vulnerável, independentemente de seu grau específico de fragilidade física, emocional ou econômica. A interpretação teleológica, longe de restringir o alcance da proteção, reforça a necessidade de tutela penal mais ampla quando o bem jurídico patrimônio é lesado em detrimento de pessoa idosa.

Também não há espaço, nesta fase processual, para o reconhecimento de insignificância ou atipicidade material. O juízo previsto no art. 395 do CPP é de rejeição excepcional, somente cabível quando a ausência de justa causa é manifesta. Aqui, há descrição válida dos fatos, narrativa suficiente de tipicidade formal, indícios mínimos de autoria e ausência de qualquer causa extintiva ou impeditiva da responsabilização penal. Tanto é assim que os elementos constantes do procedimento investigativo – especialmente o relato da vítima e o boletim de ocorrência (ID
26013336
) – permitem, ao menos em tese, a configuração do delito.

Importante frisar que a rejeição da denúncia não pode se dar com base em valorações amplas sobre conveniência da persecução penal, eventual baixa ofensividade ou contexto familiar do fato. Tais aspectos – quando presentes – devem ser avaliados durante a instrução e podem ser objeto de absolvição, desclassificação ou mesmo aplicação de institutos “despenalizadores”, mas jamais servirão de obstáculo à formação da relação processual quando há tipicidade formal e justa causa, como sucede no caso.

A jurisprudência pátria, em especial de Tribunais estaduais, tem reiteradamente afirmado que a exceção prevista no art. 183, III afasta por completo a escusa absolutória, impondo o regular processamento da ação penal sempre que a vítima tiver idade igual ou superior a 60 anos, independentemente de qualquer outra condição. Vejamos:

“Apelação criminal. Furto qualificado (abuso de confiança). Parcial provimento do recurso do Ministério Público para condenar o recorrido por furto simples. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a instrução criminal. Furto que pode ser atribuído ao apelado.
Imunidade absoluta que não se aplica ao caso, por se tratar de vítima maior de sessenta anos (art. 183, inc. III, do Código Penal), ressalva, aliás, que foi incluída pela Lei nº 10 .741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), de modo que o Julgador não pode deixar de observá-la, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. O legislador não pretendeu minimizar a capacidade de discernimento da pessoa idosa, mas, sim, garantir a devida proteção aqueles que são mais vulneráveis, promovendo um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, onde se insere o necessário resguardo de seu patrimônio.
Incabível o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança, pois atribuída em virtude de relação (vínculo de filiação socioafetiva) que a lei prevê como causa de isenção de pena, não fosse a idade da vítima. Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada no piso, pois ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras: um (1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. (...)

(TJSP; Apelação Criminal 1500615-49.2021.8.26 .0431; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pederneiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023), Data de Publicação: 19/06/2023)

A Procuradoria de Justiça, em parecer detalhado (ID
26020441
), também destacou de forma precisa que o fundamento legal é objetivo e que o próprio silêncio do legislador impede interpretações restritivas como a sustentada pela defesa.

Diante disso, a decisão recorrida não pode subsistir, pois incorreu em erro de direito ao aplicar isenção de pena expressamente afastada pelo ordenamento.

Assim,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para reformar a decisão de ID
26013337
, determinar o recebimento da denúncia de ID
26013336
e o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025